Tribunal: TJSP
Processo: 1062656-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte rodoviário – Falha mecânica – Nexo de causalidade – Danos materiais e morais.

1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma vez que o transportador se encarrega, mediante retribuição, de transportar incólume a pessoa até o seu destino final.

2. Problemas técnicos ou mecânicos no veículo transportador não se amoldam ao conceito de caso

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte rodoviário – Falha mecânica – Nexo de causalidade – Danos materiais e morais.

1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma vez que o transportador se encarrega, mediante retribuição, de transportar incólume a pessoa até o seu destino final.

2. Problemas técnicos ou mecânicos no veículo transportador não se amoldam ao conceito de caso fortuito ou força maior, não excluindo, pois, a responsabilidade do transportador, segundo os arts. 393 e 734 do Código Civil.

3. A parada do ônibus em faixa de rolamento, durante a madrugada, expondo os passageiros a perigo e angústia, seja pelo risco de assalto e acidente, bem como a desconforto no extenso período, sem possibilidade de descanso e alimentação, supera o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

4. Danos morais. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Apelo conhecido em parte e desprovido.